Tribunal: TJDFT
Processo: 0754744-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. Hipossuficiência econômico-financeira. Recurso conhecido e provido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça. O agravante alegou insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se estão presentes os pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça à parte agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação da insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF e do art. 99, § 2o, do CPC, cabendo ao magistrado avaliar a condição econômica do requerente
4. Os documentos acostados aos autos, em conjunto com a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica (CPC, art. 99, §3o), comprovam que a parte agravante não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência.
5. Gratuidade de justiça deferida, com fundamento no art. 5o, inc. LXXIV da CF.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, Art. 5o, LXXIV; CPC, Art. 995, parágrafo único, c/c Art. 1.019, I, Art. 98, Art. 99, §2o e §3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.178, Resp 1.988.686/RJ, REsp 1.988.687'/RJ, REsp 1.988.697/RJ.